Tribunal: TJSP
Processo: 2239595-27.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000732715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2239595-27.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO
JORDÃO e Interessado PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO
JORDÃO, é embargado PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER
DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI,
CARLOS
BUENO,
ANTONIO
CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI E JACOB VALENTE.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 38212
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2239595-27.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo
EMBGTE: Câmara Municipal de Campos de Jordão
EMBGDO: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
SGOF
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Recurso manejado pela Câmara Municipal, subscrito apenas
por seu procurador jurídico. Ilegitimidade de parte. Capacidade
para ajuizar e recorrer é da Mesa da Câmara Municipal.
Inteligência do art. 90, inciso II, da Constituição Estadual.
Precedentes do STF e deste Órgão Especial.
Embargos não conhecidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de
f. 409/425, prolatado em ação direta de inconstitucionalidade, para sustentar: (i)
ocorrência de contradição, porque a decisão sugere a observância do regime jurídico
único para aqueles que ingressam no serviço público por meio de concurso público e
outro regime àqueles contratados pela via da nomeação “ad nutum”; (ii) enquanto não
julgado o mérito da ADI 2135/DF pelo STF, permanece em vigor o previsto
originalmente no caput do art. 39 da CF, que exige adoção de regime jurídico único;
(iii) não pode o ente público negar a aplicação da legislação trabalhista à qual se
vinculou o servidor de cargo em comissão, sendo este o regime jurídico único do
Município.
Instada, manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça pelo não
conhecimento do recurso, por ilegitimidade ativa, e, no mérito, pela rejeição (f. 14/20
dos autos dos embargos).
É o relatório.
Os embargos não merecem ser conhecidos.
A Câmara Municipal ou seu Presidente carecem de legitimidade
ativa e, por paralelismo, da capacidade de recorrer no bojo de ação direta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconstitucionalidade.
Assim se denota do rol taxativa preconizado no art. 90 da
Constituição Estadual, in verbis:
Artigo 90 - São partes legítimas para propor ação de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou
municipais, contestados em face desta Constituição ou por
omissão de medida necessária para tornar efetiva norma ou
princípio desta Constituição, no âmbito de seu interesse:
II - o Prefeito e a Mesa da Câmara Municipal;
Portanto, no âmbito da Edilidade apenas a Mesa Diretora ostenta
legitimidade ativa e capacidade de manejar recurso contra o acórdão prolatado no
controle concentrado de constitucionalidade.
A peça recursal foi subscrita apenas pelo Procurador Jurídico da
Câmara Municipal (f. 201), sem a assinatura do Presidente da Mesa ou mesmo sua
ratificação.
Nesse sentido, precedentes do STF:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INTERPOSIÇÃO
EM
02.04.2019.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO
INTERNO.
COMPETÊNCIA
DA MESA
DA
CÂMARA MUNICIPAL. NECESSIDADE DE ASSINATURA DO
PRESIDENTE
DA MESA.
PROCURADORES DA
CÂMARA MUNICIPAL.
ILEGITIMIDADE.
PRECEDENTES.
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A legitimidade ativa para a
propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como
dos
recursos
dela
decorrentes
pertence
à Mesa
da
Câmara Municipal, nos termos da norma do inciso III do art. 103
da Constituição Federal, e, por simetria, do inciso II do art. 90 da
Constituição do Estado de São Paulo. 2. Agravo regimental não
conhecido. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de
ação direta de inconstitucionalidade. (RE 1159802 AgR/SP -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Segunda Turma,
Relator(a): Min. EDSON FACHIN, j. 27/09/2019).
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPRESENTAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE RECURSAL.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA CONSULTORIA DA
CÂMARA
LEGISLATIVA.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou
entendimento
de
que
a legitimidade recursal
no
controle
concentrado é paralela à legitimidade processual ativa. 2. A
Procuradoria Legislativa e a Consultoria Legislativa não se
confundem com a Mesa da Câmara Municipal para fins de
atuação
nos
processos
de
controle
abstrato
de
constitucionalidade. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, §11, do
CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários
advocatícios. 4. Agravo interno não conhecido. (RE 1148326
AgR / MS - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
Primeira Turma, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, j.
01/03/2019).
Orientação sufragada por este Órgão Especial:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
ILEGITIMIDADE
RECURSAL DA CÂMARA MUNICIPAL - RECONHECIMENTO
PEÇA RECURSAL, ADEMAIS, ASSINADA EXCLUSIVAMENTE
POR
PROCURADOR
SEM
PODERES
ESPECIAIS

NECESSIDADE DE SUBSCRIÇÃO DO RECURSO PELO
PRESIDENTE DA CÂMARA - PRECEDENTES DO E. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL E DO C. ÓRGÃO ESPECIAL - VÍCIO
INSANÁVEL - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS”.
“A
legitimidade
recursal
no
controle
concentrado
de
constitucionalidade segue a mesma regra da legitimidade ad
causam ativa, restringindo-se a prerrogativa de recorrer das
decisões tomadas em sede de ação direta ao rol de legitimados do
artigo 90 da Carta Bandeirante”.
“Apenas a Mesa da Câmara detém a legitimidade para recorrer
de decisão que lhe seja eventualmente desfavorável, e não a
Câmara Municipal por meio de seu procurador legislativo”.
“O Diretor Jurídico da edilidade não pode ajuizar, singularmente,
ações de controle abstrato de constitucionalidade e tampouco
manejar os recursos cabíveis, sem que referidas peças processuais
também estejam subscritas pelo Presidente da
Câmara Municipal, na qualidade de representante da Mesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diretora, ou tenham sido por ele ratificadas, decorrendo, daí, a
inadmissibilidade
dos
embargos
declaratórios
ostentarem
unicamente a assinatura eletrônica do procurador” (ED em ADI
no
2263374-11.2019.8.26.0000/50000,
Rel.
Des.
RENATO
SARTORELLI, j. 05.08.2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Interposição de recurso pelo
Presidente da Câmara Municipal de São Paulo e Câmara
Municipal de São Paulo - Ilegitimidade recursal - Artigo 90,
inciso II, da Constituição do Estado de São Paulo - A legitimidade
recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade
processual ativa, sendo restrita a prerrogativa de recorrer das
decisões tomadas em sede de ação direta - Precedentes da
Suprema Corte e deste Colendo Órgão Especial Embargos não
conhecidos.
(...)
(ED
em
ADI
no
2252821-36.2018.8.26.0000/50003, Rel. Des. RICARDO ANAFE,
j. 30.10.2019).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Ação
direta
de
inconstitucionalidade
julgada
procedente
-
Embargos
de
declaração interpostos pela Câmara Municipal de Santo Antônio
do Pinhal - Ilegitimidade de parte - Capacidade postulatória e
para recorrer da Mesa da Câmara Municipal - Inteligência do art.
90, II, da CE/89 Precedentes - Embargos não conhecidos. (ED em
ADI no 2247524-48.2018..8.26.0000/50000, Rel. Des. CARLOS
BUENO, j. 27.05.2019).
Ante o exposto, não se conhece dos embargos de declaração.
JAMES SIANO
Relator